Tribunal: TJMT
Processo: 0001987-15.2007.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001987-15.2007.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), JOSE EVARISTO PEREIRA GUEDES - CPF: 074.758.534-20 (APELADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA
– NÃO OCORRÊNCIA –
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

2. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Paranatinga
nos autos da
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL n. 0001987-15.2007.8.11.0044
, movida em face de
JOSÉ EVARISTO PEREIRA GUEDES
, que
reconheceu a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
e, consequentemente,
extinguiu o feito,
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 199697420) o Apelante sustenta, em síntese, que
“a r. sentença de extinção do feito por prescrição intercorrente merece ser anulada, tendo em vista que nunca houve inércia do Banco Apelante nos atos processuais”
.

Sem contrarrazões pela Apelada.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 199726159).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que
JULGOU
EXTINTO
com resolução do mérito o pedido a
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial nº 0001987-15.2007.8.11.0044,
com fundamento da ocorrência da prescrição intercorrente.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente recurso de Apelação sustentando, em síntese, que não agiu de forma desidiosa, que sempre movimentou o feito, que não houve inércia de sua parte e se houve alguma demora entre os atos processuais, está se deu por culpa do judiciário.

Com razão o Apelante
.

Analisando detalhadamente o processo executório, hei por reformar a decisão que
reconheceu a ocorrência da prescrição.

Isso porquê, a prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do Exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando à localização dos bens e da parte Executada e

a
s eventuais paralisações que ocorreram no processo se deram em virtude da ausência da localização de bens passíveis de penhora, bem como uma nítida resistência do oficial de justiça daquela comarca no cumprimento do mandado, sendo certo que tal fato não implica na caracterização de prescrição intercorrente.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o Exequente/Apelante ingressou com a presente
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
em 10/09/2007 (id. 199715242 – pág. 14-18), o mandado de execução foi cumprido em 25/06/2008 (id. 199715242 – p. 81), o Executado/Apelado apresentou exceção de Pré-Execução em 08/07/2008 (id. 199715242 – p. 54-69) e o Exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (id. 199715242 – p. 86-96).

A exceção de pré-executividade foi rejeitada (id. 199715242 – p. 97-99) e o Exequente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, quando então o Exequente, em 24/06/2010, requereu o cumprimento dos pedidos de penhora dos bens indicados na inicial (id. 199715242 – p. 14-18).

O juízo, em 02/05/2011, designou data para a realização de audiência de conciliação (id. 199715242 – p. 102), que se deu em 11/05/2011 com a presença das partes, contudo sem composição. A execução prosseguiu com o seu curso normal, o Exequente foi intimado para recolher as custas de oficial de justiça para que os bens indicados na inicial pudessem ser penhorados, o que o fez prontamente.

O mandado de penhora e avaliação foi expedido em 18/11/2014 e devolvido sem cumprimento
apenas
em 08/09/2016, intimado acerca da devolução do mandado o Exequente requereu a intimação do Executado por meio da imprensa local, bem como postulou pelo deferimento de consulta junto aos sistemas Detran/MT e RENAJUD, visando a localização de veículos em nome do Executado, e expedição de ofício à Receita Federal solicitando a cópia dos últimas declarações de imposto de renda do Executado, haja vista a inércia do Executado quanto à intimação para pagamento do débito e a dificuldade na localização de bens passíveis de penhora (id. 199715242 – p. 123-124).

O pedido de busca foi indeferido (id. 199715242 – p. 125), razão pela qual o Exequente postulou pela suspensão dos autos nos termos do art. 921, III do CPC (id. 199715242 – p. 126-127), o pedido foi deferido e os autos ficaram suspensos até 05/06/2018 (id. 199715242 – p. 129).

Intimado do desarquivamento do feito, o Exequente postulou pela realização de penhora, via BACEN-JUD (id. 199715242 – p. 131-133), contudo, o pedido foi indeferido em decisão que determinou que o Exequente fosse intimado para complementar as informações solicitados pelo oficial de justiça, quanto ao endereço do Executado, para a realização de nova tentativa de penhora de bens (id. 199715242 – p. 135).

Desse modo, o Exequente apresentou um novo endereço do Executado e requereu a expedição de um novo mandado de penhora (id. 199715242 – p. 136-137), contudo o mandado não foi cumprido devido ao grande número de mandados e ao efetivo de oficiais de justiça.

Diante da informação de falecimento do Executado requereu a suspensão dos autos pelo prazo de 03 (três) meses para apurar a existência de ou não de inventário extrajudicial, bem como promover as medidas necessárias para citar o espolio (id. 199697416).

O Juízo, por sua vez, determinou a intimação do Exequente para manifestar acerca da prescrição intercorrente (id 199697417), o Exequente manifestou pugnando pela rejeição da mencionada prescrição e pelo prosseguimento do feito com a intimação dos representantes do espólio do Executado falecido (id 199697418).

Todavia, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Sem delongas, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária à comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Entrementes, denota-se que o Exequente, pela simples leitura das linhas pretéritas, fez/postulou por diversas diligências para buscar o que é seu direito e satisfazer o seu crédito.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (Destaquei)

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) (Destaquei)

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação. Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a reforma da decisão que, igualmente, conheceu da prescrição intercorrente.

Com tais considerações,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, afastando a prescrição intercorrente, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024